Tribunal: TJDFT
Processo: 0742570-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. TENTATIVA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu praticou o delito de roubo narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na investigação para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
3. Comprovado que o acusado esteve, mesmo que por breve tempo, na posse da res furtiva, a consumação do delito de roubo está caracterizada, independente da posse mansa e pacífica. Súmula n° 582 do STJ.
4. Embora a arma utilizada na empreitada criminosa tenha sido apreendida, não foi produzido laudo de exame pericial nos autos para aferição de sua potencialidade lesiva, motivo pelo qual a incidência da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal deve ser afastada.
5. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não justificado o agravamento da pena em fração mais gravosa, adota-se, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base pela agravante da reincidência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena.